Tribunal: TJPA
Processo: 0003126-56.2019.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003126-56.2019.8.14.0057

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS CUNHA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO MARCOS CUNHA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – DECISÕES DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE PRONÚNCIA -
RECURSO MINISTERIAL
: 1) DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IMPROVIMENTO. Imperiosa a manutenção da liberdade provisória do acusado, mediante cautelares alternativas à prisão, pois, estando este em liberdade há mais de 03 (três) anos, não há notícias nos autos de qualquer fato desabonador. Precedentes jurisprudenciais.
–
RECURSO DA DEFESA
: 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, DO CP) POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA.
-
DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS
.
De acordo com o §1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, a magistrada de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais.
- 3)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP, DETERMINANDO-SE À MAGISTRADA DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ- (ID – 8652527) e por ANTÔNIO MARCOS CUNHA DA SILVA (ID – 8652539), inconformados com as decisões proferidas pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, constantes dos
IDs – 8652526 e 8652537, que, respectivamente, revogou a prisão preventiva do acusado e o pronunciou nas
sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a decretação da prisão preventiva do acusado.

Em contrarrazões (
ID - 8652538
), o acusado ANTÔNIO MARCOS CUNHA DA SILVA pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nas razões recursais, ANTÔNIO MARCOS CUNHA DA SILVA requer apenas a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), por ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (
ID - 8652541
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Em sede de retratação (IDs – 8652536 e 13489621), o juízo
a quo
manteve ambas as decisões por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento do recurso da defesa (ID – 13837118), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 8652516)
que, na noite do dia 30/06/2019, a vítima Tiago Barbosa Martins, na companhia de alguns conhecidos, participou de um evento festivo que ocorreu no Estádio Municipal João Rabelo, no Município de Santa Maria do Pará, onde também se encontrava o acusado e sua companheira, a nacional Tatiane da Silva Souza.

Aduz que, nas primeiras horas do dia seguinte (01/07/2019), todos se dirigiram a uma loja de conveniência existente no Posto de Combustível “Ponto da Coalhada”, situado na BR-010, e lá, Tatiane Souza passou a conversar com o ofendido, sendo que este teria passado a mão no corpo dela, o que foi presenciado por terceiros, inclusive o acusado, o qual, enfurecido e tomado por ciúme, deixou o local em sua motocicleta.

Assevera, ainda, que, o acusado logo retornou ao local, portando uma faca e, sem dar qualquer possibilidade de defesa à vítima, a esfaqueou quando ela estava conversando com seus amigos, a qual veio a óbito lá mesmo devido a gravidade das lesões.

Por fim, a exordial menciona que o adolescente Acácio Lucas Conceição conseguiu desarmar o acusado, porém acabou sendo lesionado na mão direito, e que, após o ocorrido, o acusado e sua companheira empreenderam fuga, no entanto, a motocicleta deles parou por falta de combustível e a polícia conseguiu alcançá-los.

O acusado
foi denunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo que, em 15/01/2020, sua prisão preventiva foi revogada pelo juízo de piso, e, em 30/08/2021, ele foi pronunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado,
tendo sido interpostos recursos tanto pela acusação como pela defesa, os quais passo a analisar detida e separadamente:

-
RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
:

1 – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO.

Improcedente
, pois, a
pesar da notória gravidade dos fatos, há de se notar que o acusado se encontra solto há mais de (três) anos, período no qual não houve notícia de qualquer evento desabonador, isto é, inexistem informações de que ele tenha descumprido quaisquer das medidas cautelares estipuladas na decisão de revogação da custódia cautelar.

Como bem observou o juízo de piso na decisão atacada, além do acusado ter domicílio certo (
ex vi
art. 76, do Código Civil Brasileiro), não há nos autos indícios de que ele tenha voltado a delinquir (não ostenta antecedentes criminais – vide certidão no ID – 8652532), que esteja se furtando à aplicação da lei penal, que esteja criando embaraços à instrução criminal ou conturbando a ordem pública ou econômica, daí porque deve ser mantida a sua soltura.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO -
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - VIABILIDADE DE SUA MANUTENÇÃO
- EXCESSO DE PRAZO -
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A SOLTURA - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de acusado para quem foi concedida a liberdade provisória há um lapso temporal razoável, sem a superveniência de novas informações desabonadoras, mostra-se adequada a manutenção de sua soltura, mediante condições, diante da inexistência dos pressupostos cautelares da prisão preventiva no atual momento processual
, não se olvidando ainda do excesso de prazo reconhecido na decisão recorrida.”
(TJ/MG, 0002749-76.2020.8.13.0284, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. 03/02/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Homicídio qualificado. Réu pronunciado.
Insurgência ministerial contra revogação da prisão preventiva. Descabimento. Manutenção da liberdade provisória, mediante cautelares alternativas a prisão. Recorrido em liberdade há mais de um ano. Inexistência de fato desabonador. Decisão mantida
. Recurso desprovido.”
(TJ/SP, RSE 0005539-25.2020.8.26.0590, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 27/08/2021) (grifo nosso)

-
RAZÕES DO RECURSO DE ANTÔNIO MARCOS CUNHA DA SILVA
:

2 –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, DO CP) POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

Entendo que igualmente
não merece acolhimento
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente. Aliás, muito pelo contrário, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o acusado agiu com dolo homicida, gerando dúvida sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se, primeiramente, que o laudo pericial necroscópico (ID – 8652519) atesta que a vítima foi golpeada no tórax (coração), região vital do corpo humano, por ação perfurocortante e que, em seu sangue, foi detectado 42,91 decigramas de álcool etílico, o que teria diminuído a sua capacidade de defesa.

Aliado a isso, os depoimentos prestados em juízo também sugerem que o recorrente agiu para matar o ofendido, com destaque para o relato da testemunha ACÁCIO LUCAS DA CONCEIÇÃO, a qual teria visto o acusado chegar no local, tirar uma faca da cintura e atingir a vítima na costela, sendo que ela estaria sentada, bebendo.

Vê-se, portanto, que, inexiste prova cabal da ausência de
animus necandi
, e, mais do que isso, há nos autos indícios
suficientes à admissão da tese acusatória de que o recorrente
, com dolo homicida, esfaqueou o ofendido, ocasionando a sua morte, o que, aliás, ele não negou em seu interrogatório judicial.

Destarte, a dúvida suscitada quanto à intenção de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU PARA HOMICÍDIO SIMPLES – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte.
P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

3. Pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e concessão da liberdade provisória, a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/PA, RSE 0801626-32.2022.8.14.0051, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 06/12/2022) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
- AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS -
DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI
- IMPROVIDO.

1)
A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, de modo que, inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato
.

2) Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.”
(TJ/MS, RSE 0001774-37.2014.8.12.0011, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Elizabete Anache, j. 29/11/2021) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO FÚTIL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa somente será reconhecida quando os autos demonstrarem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir agressão atual ou iminente.
Não se admite a desclassificação do crime de competência do júri, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias apontam ter o acusado agido com animus necandi, reservando-se aos jurados o exame minucioso do elemento subjetivo
.”
(TJ/MG, 0216307-38.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido quanto as qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que a magistrada de piso não apresentou fundamentação individualizada na decisão atacada, ou seja, não fundamentou as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, dispostas no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

Na esteira do que estabelece o
art. 413, §1º, do CPP
[1]

c/c art. 93, IX, da Constituição Federal,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência das qualificadoras.

Não tendo sido fundamentadas as aludidas qualificadoras,

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico
, determinando-se ao juízo de 1º grau

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA
. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Por força do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nos termos do contido no artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
O que se espera, mesmo que de forma concisa, são os fundamentos e as provas que creditam à qualificadora plausibilidade. Não basta a simples afirmação de sua existência
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.”
(TJ/RS, RSE 70074668401, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 21/11/2018) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA. CRIME CONEXO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos
, porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando à magistrada de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 413
. (...)
§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Belém, 29/08/2023